Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014492-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO
PACIENTE
IDELSON RODRIGUES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, por manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1000775-47.2021.8.11.0012, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea "f" e no art. 147 do CP, na forma do art. 70, in fine, do CP; art. 121, § 2o, incisos II e VI, c/c § 2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e; art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos da Lei Penal, todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 e Lei n.o 8.072/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico informando que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento da gravidade concreta na ação criminosa. Contudo, os documentos acostados nos autos eletrônicos, especialmente o laudo de exame de corpo de delito das vítimas e os depoimentos colhidos durante a instrução, demonstram que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa, pois teria entrado em luta corporal com a vítima Cleusa Edivânia Pereira de Brito com o objetivo de retirar de suas mãos uma foice. Outrossim, alega que a lesão provocada na vítima Guilherme Oliveira de Souza não foi provocada por arma de fogo, mas sim por um material abrasivo, por queda ou impacto.
Lado outro, aduz que a fundamentação da decisão que manteve a prisão do paciente não é idônea por ausência de periculum libertatis, uma vez que a gravidade do delito é normal à espécie, pois trata-se de delito decorrente de “desentendimento de marido e mulher, onde a vítima confessa que se encontrava bebendo desde a manhã (como se diz popularmente, “estava tribêbada”) e que provocou o paciente” e que resultou apenas em ferimentos leves.
Assevera ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes e reside na cidade de Nova Xavantina há mais de vinte anos, além de ter domicílio e trabalho certo, não apresentando qualquer risco de comprometimento à ordem pública e ao cumprimento da pena; a respeito, argumenta a defesa que o fato dele ter deixado a cena do crime não implica em “pretensão de fuga”, uma vez que foi encontrado pelos policiais miliares em sua própria residência.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, pugnando ainda pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 97693971 a 97699550.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, em exame perfunctório da prova pré-constituída, verifico que a tese de que o increpado agiu sob o pálio da legítima defesa não restou confirmada de forma irrefutável, pois se depreende da decisão combatida que a vítima Cleusa E. P. de Brito relatou em seu depoimento que as partes teriam discutido em sua residência e que IDELSON teria deixado o local, momento em que se dirigiu para frente do imóvel, já prevendo que o acusado pudesse retornar e que, somente após ele ter voltado, ela pegou uma foice para se defender.
Assim, tratando-se de matéria que exige exame acurado dos autos originários, não comporta análise na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigir ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade e extensão da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser analisada e apreciada pelo juízo natural da causa.
Outrossim, concluiu-se na decisão de manutenção da prisão preventiva pela persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, sendo indispensável a medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa atribuída ao paciente, descortinada pelo modo de agir empregado, pois, em princípio, teria cometido o crime após uma discussão com a vítima Cleusa após o término do relacionamento amoroso entre eles, chegando a residência dela portando um revólver na cintura, o que denotaria o seu intento criminoso.
Pontuou também que, embora a vítima afirme em seu depoimento que o paciente é “um homem bom” e que não tem medo dele, disse também que “quando ele bebe, fica muito agressivo”, o que revela acentuada periculosidade do suspeito e, também, o perigo gerado por seu eventual estado de liberdade.
Ademais, d. autoridade, tida como coatora argumentou que intenção do paciente de se furtar de futura aplicação da lei penal está caracterizada porque aparentemente o acusado teria premeditado o crime e fugido do local dos fatos, tendo afirmado, em suas palavras, “que ficou com medo da polícia”.
Desta feita, à primeira vista, não há como considerar o decisum objurgado absolutamente carente de fundamentação, mal motivado, tampouco teratológico ou absurdo, pois respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Logo, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente IDELSON RODRIGUES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator